Tribunal: TJMT
Processo: 0035979-58.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0035979-58.2016.8.11.0041
Recorrente: MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos por MARIA AUXILIADORA NADAF MARTINS.
Entretanto, na certidão id 62032471 há a informação de que a guia referente ao preparo recursal foi preenchida equivocadamente.
E ainda, no id 62656460 existe pedido para nova remessa dos autos para a Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que o sistema teria tomado ciência automaticamente, antes do decurso do prazo legal.
Assim, nos termos do artigo 1.007, § 7o do CPC, intime-se a parte Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, corrigir o vício, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.
Após, remetam-se os autos para a Procuradoria-Geral de Justiça, oficiando o setor de Informática deste Sodalício para que tome as providências cabíveis em relação à petição id 62656460.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi